Tribunal: TCU
Processo: 045.548/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.548/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aguida Regina do Nascimento (XXX.575.426-XX); Debbie de Fatima Reis (XXX.692.968-XX); Dometilia do Carmo Antunes Azevedo (XXX.487.558-XX); Eduardo Motta Palhares (XXX.836.296-XX); Lucia Helena Csizmar Azevedo (XXX.276.626-XX); Marcia Ferreira Augusto (XXX.496.406-XX); Maria da Gloria Dias da Rocha (XXX.376.796-XX); Mauri Batista da Silva (XXX.887.306-XX); Roberto de Sousa Medeiros (XXX.616.136-XX); Rosa Mere de Fatima de Araujo (XXX.957.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.